Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710295-88.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GUILHERME DA SILVA NUNES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo em execução interposto por GUILHERME DA SILVA NUNES, no qual pleiteia o reconhecimento da detração penal, bem como o afastamento da regressão de regime e da alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em virtude de nova condenação penal, para, no fim, ser mantido o regime aberto de cumprimento de pena. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso (ID 15801025). Em juízo de retratação, a decisão impugnada foi mantida pelos seus próprios fundamentos (ID 15801031). É o relatório do necessário. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto não foi instruído suficientemente com os documentos indispensáveis à análise recursal. O recurso de agravo em execução penal está previsto no art. 197 da LEP e, por não estabelecer rito próprio, aplica-se, por analogia, o rito previsto para o recurso em sentido estrito. Sob esse prisma destaca-se que o art. 587 do CPP preceitua que é necessária a formação de instrumento para o conhecimento do recurso pelo Tribunal. Nesse sentido: O agravo em execução, previsto no artigo 197, da LEP, segue o rito processual do recurso em sentido estrito. É ônus da parte indicar as peças para traslado. A ausência de cópia da decisão recorrida e de outros documentos fundamentais para o entendimento da controvérsia obsta o conhecimento do recurso. (Acórdão n.919672, 20160020002274RAG, Relator: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. em 11/2/2016, DJE: 24/2/2016; grifo nosso). No caso dos autos, o agravante não indicou as peças para traslado, sendo que estão ausentes documentos fundamentais para o entendimento da controvérsia, uma vez que não há qualquer documento comprobatório das alegações defensivas, nem mesmo a decisão agravada. Desta forma, a formação do instrumento apenas com as razões recursais, as contrarrazões recursais e a decisão que mantém o decisum em juízo de retratação, não são suficientes para analisar e decidir sobre os pleitos formulados no presente agravo. A propósito, apesar da informação de que foram prestadas informações complementares (ID 16725508), a documentação juntada restringe-se às cópias das mesmas peças processuais mencionadas. Resulta clara, portanto, a deficiência formal do recurso, no que se refere à formação do instrumento. O recorrente terminou por inviabilizar o exame dos pedidos formulados. Ante o exposto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo em execução, porque manifestamente inadmissível, diante da ausência dos documentos indispensáveis à análise do recurso, a ensejar o reconhecimento de sua irregularidade formal. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 29 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador